Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707039-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: RONIVON PEREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIVON PEREIRA GUEDES, tendo em vista a sentença de pronúncia proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do acusado, por permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram (ID 56239869 – pág. 464/476). Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desnecessária, pois não estão presentes os requisitos autorizativos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega que o perigo à ordem pública, a justificar a prisão cautelar, precisa ser minuciosamente descrito pela autoridade impetrada, e não de modo genérico e aleatório. Assevera, ainda, que a medida cautelar já foi suficiente para garantir a instrução criminal, não havendo indícios de que a principal testemunha tenha sido ameaçada pelo paciente. Acrescenta inexistir elementos de que o paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal. Destaca que a prisão cautelar deve funcionar com a finalidade de prevenção, não de punição. Defende, ademais, a ausência do periculum libertatis, pois o paciente está sendo acompanhado por seu advogado, colaborou a todo momento, podendo ser imposto o uso de monitoramento eletrônico, se necessário. Salienta haver ilegalidade no decreto prisional, o qual ocorreu na mesma decisão que recebeu a denúncia, em contrariedade ao §2o do artigo 313 do CPP, e sem contemporaneidade, pois os fatos ocorreram em 2018. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o recambiamento do paciente seja revogado e lhe seja imposto o uso da tornozeleira eletrônica ou qualquer outra medida diversa da prisão. A liminar vindicada restou indeferida pelo e. Desembargador atuante em regime de Plantão Judicial (ID 56139439). A autoridade impetrada prestou as informações de ID 56193265. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 56406871, pela não admissão da ordem e pela expedição de ofício à OAB/DF para os fins pertinentes. É o relatório. DECIDO. O presente não writ não deve ser admitido. A Defesa do paciente - preso cautelarmente pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal - impetrou o presente habeas corpus contra ato apontado como ilegal, praticado pela eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia, que, nos autos n. 0706334-96.2021.8.07.0003, pronunciou o paciente, mantendo a prisão preventiva decretada em 22 de março de 2023. Ocorre que não se mostra possível a análise de qualquer dos pleitos formulados, por se tratar do quarto Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente, com a mesma causa de pedir e pedido, como bem pontuado no parecer ministerial. Especificamente em relação à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, supramencionada, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0712473-05.2023.8.07.0000 (primeiro habeas corpus), cuja ordem foi admitida e denegada. Confira-se trechos do voto condutor do acórdão: (...) In casu, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão. Vale conferir os fatos descritos na peça acusatória (ID 152904975): (...) Cumpre destacar que a prova indiciária produzida evidencia indícios de autoria do paciente quanto aos fatos delitivos a ele imputados, senão, confiram-se trechos do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 151976393): (...) A materialidade, por sua vez, resta comprovada, em especial, pela Ocorrência Policial (ID 85774636 – págs. 4/9), Laudo de Perícia Necropapiloscópica (ID 85774636 – págs. 21/24), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 85774636, págs. 59/76) e os depoimentos das testemunhas, indicados no Relatório Final do Inquérito Policial (ID 151976393). Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que os fatos descritos na inicial acusatória se mostram de extrema gravidade, porquanto a vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo, quando estava em sua residência sentada no sofá, sem qualquer chance de reação. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...) Outrossim, a constrição cautelar se mostra conveniente à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após a data dos fatos, não mais fora encontrado, o que se denota, inclusive, da declaração prestada pelo seu próprio irmão Roniêr o qual, em delegacia, afirmou que tinha contato diário com RONIVON mas que, após o crime, não teve mais comunicação com ele (ID 45334490, págs. 46/47). Assim, denota-se, em tese, a intenção do paciente em furtar-se da aplicação da lei penal. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado que, conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na decisão de recebimento da denúncia, o que afasta a irregularidade apontada pelo impetrante. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de revogação da ordem de recambiamento, constata-se que o juízo a quo consignou que o paciente está preso em estabelecimento prisional de Pau dos Ferros/RN e que não foi possível manter contato junto aos órgãos da segurança pública do Estado (ID 152904976 dos autos de origem). Com efeito, assim dispõe o art. 289, §3o, do CPP: (...) Outrossim, embora seja recomendável, por força da disposição contida no art. 103 da LEP, que o preso permaneça em local próximo ao seu meio social e familiar, não se trata de um direito absoluto, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: (...) Com efeito, cabe às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto, de forma que o procedimento de recambiamento não é automático e demanda a adoção de uma série de providências entre as autoridades de unidades federativas diversas, estando condicionado à existência de vaga em estabelecimentos prisionais adequados, bem como à conveniência e ao interesse público de transferência. Nesse cenário, não se constata a fumaça do direito, uma vez que o cumprimento da pena próximo à família, repisa-se, não é um direito absoluto. Além disso, a permanência do paciente pode acarretar prejuízo concreto ao regular andamento da instrução criminal que, vale frisar, se submete ao procedimento do Tribunal do Júri, com provável necessidade de designação de Sessão Plenária do Júri na forma presencial. Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nessa via, deve ser mantida a decisão impugnada. Ante o exposto, ADMITO o presente Habeas Corpus e DENEGO A ORDEM. Veja-se, pois, que, naquela ocasião, foram analisadas, por este Tribunal, mediante decisão transitada em julgado em 08/05/2023 (ID 46477704 dos autos n. 0712473-05.2023.8.07.0000), todas as teses defensivas ora invocadas, tendo esta 1a Turma Criminal concluído pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, cabimento da medida de recambiamento, e a ausência de ilegalidade da decisão que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, sem a observância da contemporaneidade. Após o julgamento do referido habeas corpus, foram requeridos, em curto espaço de tempo, dois pedidos de revogação da prisão preventiva (ID’s 156480850 e 161936054 – autos de origem), indeferidos pelo juízo a quo. Não se conformando com a manutenção da prisão preventiva, a Defesa impetrou o segundo habeas corpus, autuado sob n. 0727562-68.2023.8.07.0000, o qual não foi admitido, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no habeas corpus anteriormente manejado. Em 14/09/2023, a Defesa, sem trazer qualquer fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), reiterou o pedido de revogação da custódia (ID 171893325), o que restou indeferido pelo magistrado a quo. A decisão foi objeto do terceiro habeas corpus, autuado sob o n. 0744756-81.2023.8.07.0000, o qual foi, igualmente, inadmitido, tendo a Defesa interposto agravo interno, que, contudo, não foi provido, conforme ementa que se colaciona: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos forem mera repetição daqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Com efeito, em conformidade com o que já foi decidido por esta magistrada nas duas últimas impetrações, os atos apontados como coatores são claros e categóricos ao afirmar que a custódia cautelar continua necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não tendo havido qualquer alteração fática que possa modificar a conclusão anterior. O que se percebe, então, é que a Defesa intenta, por diversas vezes, revogar a prisão cautelar sob os mesmos argumentos já devidamente enfrentados, inclusive por esta instância julgadora, mediante acórdão transitado em julgado. Com efeito, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, diante das reiteradas impetrações em favor do mesmo paciente, causando embaraço à máquina judiciária, deve ser deferido o pleito da d. Procuradoria de Justiça de expedição de ofício à OAB/DF para os fins pertinentes. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal/DF, acostando ao documento cópia integral do presente processo, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à atuação do advogado JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR, OAB/DF n. 52.370. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora